Tribunal: TJMT
Processo: 1026148-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026148-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS - CPF: 044.931.858-30 (AGRAVANTE), FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR - CPF: 298.205.058-79 (AGRAVANTE), ANE TRANSPORTES, REPRESENTACAO E LOCACAO EIRELI - CNPJ: 10.530.144/0001-03 (AGRAVADO), BEACH SHOES COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, FRANQUIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.236.729/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR - CPF: 298.205.058-79 (EMBARGADO), OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS - CPF: 044.931.858-30 (EMBARGADO), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), ANE TRANSPORTES, REPRESENTACAO E LOCACAO EIRELI - CNPJ: 10.530.144/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), BEACH SHOES COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, FRANQUIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.236.729/0001-85 (EMBARGANTE), BEACH SHOES COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, FRANQUIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.236.729/0001-85 (EMBARGADO), DANILO FERREIRA BORTOLI - CPF: 419.820.448-96 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES
NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CLARIVIDÊNCIA DO CONVENCIMENTO DA CÂMARA – NOVOS ACLARATÓRIOS – INTUITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Como já assentado anteriormente, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Destarte, sendo os novos aclaratórios manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026148-48.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR

EMBARGADO:

AN
E TRANSPORTES, REPRESENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e pedido de efeito suspensivo, opostos por FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR contra o acórdão de Id. 206899168 que, à unanimidade, rejeitou prévios aclaratórios por ele opostos em face do aresto que, igualmente à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0042997-09.2011.8.11.0041, promovido pela ora Embargada, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Executada, determinando que a constrição alcance bens de propriedade de seus sócios, entre eles o ora Embargante.

Em suas razões, aduz a persistência de omissão quanto a presença dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica à luz dos requisitos previstos no art. 50 do CC, visto que não há provas concretas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justifiquem a medida.

Assevera, ainda, a ocorrência de prejuízo à ampla defesa e contraditório de perpetrada pelo Juízo
a quo
, “
eis que teve que se defender de pedido genérico, convertido de ofício em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a exclusão do Embargante do polo passivo do Cumprimento de Sentença originário.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 218712674).

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa (Id. 221918672).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e pedido de efeito suspensivo, opostos por FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR contra o acórdão de Id. 206899168 que, à unanimidade, rejeitou prévios aclaratórios por ele opostos em face do aresto que, igualmente à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0042997-09.2011.8.11.0041, promovido pela ora Embargada, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Executada determinando que a constrição alcance bens de propriedade de seus sócios, dentre ele o ora Embargante.

Como já consignado no julgamento dos aclaratórios anteriores, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão quanto aos prejuízos decorrentes da forma de tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem, a questão foi objeto de manifestação expressa no aresto recorrido, senão vejamos:

“
De início, não conheço das alegações dos Recorrentes de inobservância do rito do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, cerceamento de defesa e supressão de instância, por evidente inovação recursal.

Com efeito, não consta nas razões do instrumental qualquer insurgência quanto à tramitação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica na origem
.

Do mesmo modo, além da oportunidade de contrapor os documentos juntados com o Agravo Interno, não se verifica, nas respectivas contrarrazões, qualquer invocação de supressão de instância, tratando-se de matérias suscitadas pelos ora Embargantes somente após o julgamento que lhes foi desfavorável
.”

Outrossim, reiterando as alegações do recurso anterior, alega o Recorrente a permanência de omissão no julgamento, uma vez que, a seu ver, não restaram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica nos termos determinados pelo art. 50 do CC.

Todavia, como já assentado anteriormente, verifica-se dos julgamentos anteriores a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da presença dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e, pois, confirmação da decisão proferida pelo julgador singular, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A propósito, reproduzo o trecho do voto condutor do acórdão proferido no julgamento do instrumental que analisou a matéria:

“
É cediço que o estado de insolvência patrimonial, por si só, não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do CC, quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Não por outra razão, além de frustradas as buscas por bens integrantes do patrimônio da pessoa jurídica executada, a decisão recorrida encontra-se amparada na suposta confusão patrimonial ante a indicação de que o sócio retirante (Frederico de Almeida Escobar) e o nomeado (Osvaldo Elidio Pires Dias) residem no mesmo endereço, assim restando consignado no decisum:

“(...) o argumento do parte Ré mostra-se controverso, inclusive porque a mesma relata que o segundo Requerido Frederico Escobar retirou-se da sociedade empresarial em 20/06/2016, e nomeado terceiro Requerido Osvaldo Elidio na situação de titular e administrador exclusivamente para negócios da empresa, porém, consta que o sócio retirante e o nomeado residem no mesmo endereço (Id. 100141668). Com isso, mostra-se perfeitamente possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante da evidente confusão patrimonial entre a referida empresa e o executado, que, em verdade, constituem um só patrimônio, que deverão responder pelas dívidas do proprietário.”

Referida decisão, por cautela, foi suspensa por esta Relatora quando da análise do pedido de efeito suspensivo no instrumental, ante a alegada ocorrência de erro material no documento indicado pelo julgador singular (ficha cadastral da empresa Beach Shoes Comércio, Importação, Exportação e Franquia de Calçados e Bolsas EIRELI, emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo), consistente na replicação de endereço entre os sócios, ficando a situação assim acertada “até que o órgão julgador, melhor informado por maiores elementos de informações que porventura sobrevenham aos autos, decida sobre o mérito recursal”.

Ocorre que, ao ser ouvida nos autos, a empresa Agravada, tanto em sede de contrarrazões, quanto em seu recurso de Agravo Interno, demonstrou que o endereço supostamente duplicado – Rua Itambé, 350, 1° andar, Higienópolis, São Paulo/SP – residência, à época, de Osvaldo Elidio Pires Dias, não constitui mero erro material da JUCESP, uma vez que também fora o indicado pelo Agravante Frederico de Almeida Escobar como o de sua residência perante a distribuidora “Comgas” (Id. 192865199), bem como para a constituição de novas empresas (Id. 192869651), documentos estes que sequer foram impugnados pelos Recorrentes.

Aliás, comprovou a empresa Recorrida que tal endereço também fora utilizado por parentes de Frederico de Almeida Escobar em suas respectivas empresas (Id. 192869650).

Assim, como bem pontuado na decisão recorrida, “a não localização de bens penhoráveis (ocultação de bens), de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída e a confusão patrimonial entre os seus bens e de seus sócios é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios”.”

Ora, diante da clarividência do julgamento e do convencimento desta Câmara sobre a questão, forçoso reconhecer o caráter meramente protelatório de novos Embargos de Declaração opostos com o objetivo de rediscussão da matéria e adequação do julgado aos interesses do Recorrente, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE CONFIGURADA – NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, “CAPUT” DA LEI N 11.101/2005 – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA VERBA PERSEGUIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – ALEGAÇÃO DE CONCURSALIDADE DO CRÉDITO E INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO – MULTA FIXADA – EMBARGOS REJEITADOS. “(...) 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2212019 / MT AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0294269-0 – Relator: Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 22/05/2023 - Data da Publicação/Fonte DJe 25/05/2023)”. Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.
Evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, a fim de procrastinar o cumprimento de sentença, eis que inexistentes os vícios elencados, mostra-se viável a aplicação de multa, à luz do artigo 1.026, § 2o do CPC.
(N.U 1019047-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)
(destaquei)

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO QUE TRAMITA DESDE O ANO DE 2009 SEM QUE HAJA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando os Embargos de Declaração são flagrantemente protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.
(N.U 1020293-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios, condenando o Recorrente, nos termos do art. 1.026, §2°, do CPC, à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do seu caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024